Tribunal: TJES
Processo: 0015808-81.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Exclusão - ICMS; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-02-27

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO E RECURSO ESPECIAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0015808-81.2017.8.08.0024

RECORRENTE: TRIMAK ENGENHARIA E COMERCIO S/A

Advogado: GERSON STOCCO DE SIQUEIRA - RJ75970-A

RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSOS EXCEPCIONAIS. DECISÃO DE SOBRESTAMENTO. TEMA 1.255/STF. ATO JUDICIAL SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. IRRECORRIBILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão da Vice-Presidência que determinou o sobrestamento de Recurso Extraordinário e de Recurso Especial, com fundamento no art. 1.030, III, do Código de Processo Civil, por versar a controvérsia sobre matéria idêntica à do Tema 1.255 do Supremo Tribunal Federal. A parte recorrente sustenta a ausência de análise prévia de admissibilidade, a distinção entre a questão jurídica debatida e o tema afetado, e a inexistência de ordem de suspensão nacional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é recorrível a decisão que determina o sobrestamento de recursos excepcionais para aguardar o julgamento de tema com repercussão geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O ato judicial que determina o sobrestamento do feito para aguardar o julgamento de matéria submetida à sistemática da repercussão geral (art. 1.030, III, do CPC) não possui conteúdo decisório, razão pela qual é irrecorrível.

4. A controvérsia sobre a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais por apreciação equitativa, quando exorbitante o valor da causa, possui identidade com a matéria objeto do Tema 1.255/STF, o que justifica a aplicação da sistemática dos recursos repetitivos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:

1. É irrecorrível, por ausência de conteúdo decisório, o pronunciamento judicial que, com base no artigo 1.030, III, do Código de Processo Civil, determina o sobrestamento de Recurso Especial ou Extraordinário para aguardar o julgamento de tema com repercussão geral reconhecida.

Dispositivos relevantes citados:

Artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil.

Artigo 1.021 do Código de Processo Civil.

Artigo 1.030, inciso III, do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada:

STJ: AgInt no AREsp n. 2.295.879/RJ, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 21/5/2024.

STJ: AgInt no REsp n. 2.038.249/AL, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 17/8/2023.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015808-81.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TRIMAK ENGENHARIA E COMERCIO S/A

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSOS EXCEPCIONAIS. DECISÃO DE SOBRESTAMENTO. TEMA 1.255/STF. ATO JUDICIAL SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. IRRECORRIBILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão da Vice-Presidência que determinou o sobrestamento de Recurso Extraordinário e de Recurso Especial, com fundamento no art. 1.030, III, do Código de Processo Civil, por versar a controvérsia sobre matéria idêntica à do Tema 1.255 do Supremo Tribunal Federal. A parte recorrente sustenta a ausência de análise prévia de admissibilidade, a distinção entre a questão jurídica debatida e o tema afetado, e a inexistência de ordem de suspensão nacional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é recorrível a decisão que determina o sobrestamento de recursos excepcionais para aguardar o julgamento de tema com repercussão geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O ato judicial que determina o sobrestamento do feito para aguardar o julgamento de matéria submetida à sistemática da repercussão geral (art. 1.030, III, do CPC) não possui conteúdo decisório, razão pela qual é irrecorrível.

4. A controvérsia sobre a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais por apreciação equitativa, quando exorbitante o valor da causa, possui identidade com a matéria objeto do Tema 1.255/STF, o que justifica a aplicação da sistemática dos recursos repetitivos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:

1. É irrecorrível, por ausência de conteúdo decisório, o pronunciamento judicial que, com base no artigo 1.030, III, do Código de Processo Civil, determina o sobrestamento de Recurso Especial ou Extraordinário para aguardar o julgamento de tema com repercussão geral reconhecida.

Dispositivos relevantes citados:

Artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil.

Artigo 1.021 do Código de Processo Civil.

Artigo 1.030, inciso III, do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada:

STJ: AgInt no AREsp n. 2.295.879/RJ, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 21/5/2024.

STJ: AgInt no REsp n. 2.038.249/AL, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 17/8/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO E RECURSO ESPECIAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0015808-81.2017.8.08.0024

RECORRENTE: TRIMAK ENGENHARIA E COMERCIO S/A

Advogado: GERSON STOCCO DE SIQUEIRA - RJ75970-A

RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Trata-se de agravo interno (id. 14271434) interposto por
TRIMAK ENGENHARIA E COMERCIO S/
A
, com fulcro no artigo 1.021, do Código de Processo Civil, em face de
DECISÃO
(Id. 12783922) proferida pela Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, que determinou o sobrestamento dos
RECURSO
S
EXTRAORDINÁRIO
e
ESPECIAL
de ids. 9430126 e 9436684, na forma do artigo 1.030, inciso III, do Código de Processo Civil - controvérsia versando sobre matéria idêntica àquela objeto do Tema 1.255 do Excelso Supremo Tribunal Federal.

Irresignada, a Parte Recorrente sustenta, em síntese, que (I) a Decisão de sobrestamento foi proferida sem a prévia e indispensável análise dos requisitos de admissibilidade dos Recursos Excepcionais; (II) há distinção (
distinguishing
) entre a questão jurídica debatida nos autos e aquela afetada ao Tema 1.255/STF; (III) o Recurso Especial trata de matéria infraconstitucional não abrangida pelo referido tema, devendo ter seu regular processamento; e (IV) inexiste determinação de suspensão nacional dos processos pelo Excelso Supremo Tribunal Federal que justifique a paralisação do feito.

Contraminuta da parte recorrida no id. 15505279, pela manutenção do sobrestamento.

Esta a síntese do recurso. Passo a me manifestar sobre os termos da irresignação:

De pronto, registro que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao assentar a irrecorribilidade da Decisão que determina o sobrestamento dos autos, à vista do reconhecimento da Repercussão Geral da matéria debatida, considerando que o ato não tem teor decisório. Nessa linha, confira-se precedente firmado na 1ª Seção do Superior Tribunal de Justiça no AgInt nos EDcl nos EREsp n. 1.126.385/MG, rel. Min. Og Fernandes, DJe de 20/9/2017.

De toda sorte, à título de
obiter dictum
, verifica-se que parte da matéria debatida no Recurso Extraordinário está ligada a fixação da verba honorária sucumbencial segundo apreciação equitativa (artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil), quando os valores da condenação, da causa ou o
proveito econômico da demanda forem exorbitantes.

Em sendo assim, demonstram-se despiciendas maiores considerações para assentar que
a presente hipótese, ao contrário do que apontado pela Recorrente, versa sobre honorários advocatícios exorbitantes a atrair a necessidade de sobrestamento do feito no aguardo da deliberação da matéria no Tema n° 1.255, pelo Excelso Supremo Tribunal Federal
, que dispõe a respeito da possibilidade da fixação dos honorários sucumbenciais por apreciação equitativa, quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem
exorbitantes
.

Ressalta-se, ademais, que o sobrestamento em tal hipótese decorre de própria previsão legislativa, consoante se extrai do artigo 1.030, inciso III, do Código de Processo Civil, no sentido de que, após o recebimento da petição do recurso pela secretaria do tribunal, e da intimação para contrarrazões, os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, a quem caberá sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelas Cortes Superiores.

A propósito, convém registrar o entendimento sedimentado na jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. RECONHECIMENTO DE REPERCUSSÃO GERAL QUANTO AO TEMA VERSADO NO APELO ESPECIAL. SOBRESTAMENTO DESTE ÚLTIMO COM DEVOLUÇÃO À CORTE DE ORIGEM PARA EVENTUAL E OPORTUNO JUÍZO DE CONFORMAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1.
Podendo a ulterior decisão do STF, em repercussão geral já reconhecida, afetar o julgamento da matéria veiculada no recurso especial, faz-se conveniente que o STJ, em homenagem aos princípios processuais da economia e da efetividade, determine o sobrestamento do especial e devolva os autos ao Tribunal de origem para que ali, em se fazendo necessário, seja oportunamente realizado o ajuste do acórdão local ao que vier a ser decidido na Excelsa Corte.
[...] (
STJ,
AgInt nos EDcl no REsp 1589873/CE, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/08/2017, DJe 22/08/2017).

Por conseguinte, a solução da controvérsia supracitada, relacionada aos honorários advocatícios de sucumbência, a rigor, afeta o julgamento do
Recurso Especial
, no qual há pedido subsidiário de que “
seja a verba honorária fixada com base no princípio da equidade (arbitramento equitativo)”
, cujo desiderato exige definição do Tema 1.255, do STF.

Isto posto, não conheço do agravo interno.

Mantenham-se os autos sobrestados, conforme determinação expressa na Decisão de id. 12783922.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 09.02.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CHRISTINA ALMEIDA COSTA)

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de
NÃO CONHECER
do recurso.

Acompanho o voto de relatoria.

Acompanho o judicioso voto de relatoria.

Acompanho o eminente relator .

Acompanho o Voto do Eminente Relator.

Acompanho o respeitável voto de relatoria.

Sessão de 09 a 13.02.2026

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.

Acompanho o eminente Relator, para não conhecer do recurso.